Tribunal: TJDFT
Processo: 0730375-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0730375-73.2020.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento (202) Agravante: Marcine Queiroz Araújo Agravado: Caixa Econômica Federal D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Marcine Queiroz Araújo contra a decisão proferida pelo Juízo da 27a Vara Federal do Juizado Especial Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal (Id. 18756978), que indeferiu o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela. Em razão do presente agravo de instrumento ter sido equivocadamente interposto neste Egrégio Tribunal de Justiça, a agravante foi intimada para manifestar-se a respeito de eventual desistência do recurso. A recorrente requereu a desistência do processamento do presente recurso (Id. 18888359). É a breve exposição. Decido. De acordo com o disposto no art. 998, caput, do CPC, é facultado ao recorrente desistir do recurso interposto a qualquer tempo, mesmo sem a anuência do recorrido ou dos eventuais litisconsortes. Diante desse cenário, homologo a desistência da recorrente em relação ao presente agravo de instrumento para que produza os subsequentes efeitos jurídicos. Publique-se. Brasília-DF, 21 de agosto de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator